Tribunal: TJMMG
Processo: 2000009-33.2025.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000009-33.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/04/2025 Publicação: 14/04/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE PERSEGUIÇÃO – ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL – ERRO MATERIAL RECONHECIDO PARA VALIDAR O DIA 09/01/2023 COMO SENDO A DATA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA EM SEDE DE RIP N. 01/2023 – INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA NO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO TEMPESTIVA AFLORADA NA PRODUÇÃO DO RELATÓRIO SIGILOSO EM 14/06/2021 – AINDA QUE NÃO HOUVESSE REPRESENTAÇÃO, A AÇÃO PENAL MILITAR É PÚBLICA INCONDICIONADA – ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ARTIGO 29 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DE PROMOVER A AÇÃO PENAL – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA RECONHECER ERRO MATERIAL DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA, EM SEDE DE RIP, NO DIA 09/01/2023, SEM, CONTUDO, MODIFICAR A DECISÃO DO ACÓRDÃO DO EVENTO 25, QUE DENEGOU A ORDEM IMPETRADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela defesa, apenas para reconhecer o erro material, contudo, sem modificar a decisão do acórdão do evento 25. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Pedro Henrique Braga Hermógenes, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara (evento 52), em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, os desembargadores decidiram denegar a ordem impetrada em habeas corpus. Inconformado, o embargante alega que houve erro material e erro de fato, que serviram de base para a decisão que denegou a ordem pleiteada pelo embargante. Sustenta que ficou provado, pela documentação apresentada na ação penal e pelo depoimento da vítima na audiência de instrução do dia 27/01/2025, que a conversa que deu origem ao documento datada de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 09/01/2022 não se deu naquele ano, mas no ano de 2023, sendo, assim, a data correta 09/01/2023 e não 09/01/2022. Diz que o ato do Comandante que determinou a instauração do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) foi assinado em 02/01/2023; que, no dia 05/01/2023, o encarregado do RIP assinou o termo de abertura e iniciou os levantamentos e entrevistas preliminares; e que, na sequência do RIP, o encarregado anexou o relatório das conversas que teve no WhatsApp, entre elas, na página 29, a conversa com a vítima, com data de 09/01/2022. Alega o embargante que não faz sentido que a conversa de WhatsApp com a vítima tenha ocorrido em 09/01/2022, já que o próprio encarregado declarou que iniciou os levantamentos e investigações preliminares em 05/01/2023; que, ademais, o relatório da conversa ocorrida supostamente em 09/01/2022 nomeou a vítima como 2º Ten Erika e, em janeiro de 2022, ela era aspirante. Argumenta que, tendo a sua formatura se dado em dezembro de 2021, e a sua promoção a 2º Ten em junho de 2022, não há como negar o erro material na data do documento e, por consequência, a ocorrência da decadência. Diz ainda que outro equívoco diz respeito à intenção da vítima, que jamais desejou que o paciente fosse processado; que nunca houve esta intenção; que a vítima declarou, em mais de uma oportunidade na audiência de instrução, que jamais teve o interesse em qualquer tipo de investigação ou processo criminal em desfavor do réu/paciente. Dessa forma, alega que, além do erro material quanto à data do documento, tem-se também que a vítima jamais desejou ou procurou as autoridades para que fossem adotadas as providências visando investigar e punir criminalmente o acusado; e que é possível abrir mão do formalismo, mas não é possível abrir mão da intenção da vítima, uma vez que a exigência da representação é imposta em tais crimes justamente para preservar a vítima e somente com o seu consentimento é que a persecução criminal poderá ter início. Conclui que, corrigindo-se o erro de fato e o erro material, elimina-se do mundo jurídico a suposta representação, impondo-se, assim, o trancamento da ação penal. Em face de todo o exposto, o paciente requer sejam os embargos de declaração recebidos e providos, a fim de que a Primeira Câmara se pronuncie sobre os erros material e de fato supracitados e reveja o julgado à luz de tais fatos juridicamente relevantes, e, por consequência, promova novo julgamento para reformar o acórdão e conceder a ordem pleiteada pelo paciente, por se tratar de questão da mais inteira justiça. Nestes termos, pede provimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. O esclarecimento dos supostos erro material e erro de fato é simples e não delonga maiores desdobramentos, senão vejamos. Os fatos que ensejaram a ação penal ocorreram no período de junho a setembro de 2021. Em dezembro de 2021, ocorreu a formatura do CFO III com a declaração de Aspirantes dos cadetes. Em junho de 2022, ocorreu a promoção da vítima Erika de Castro Andrade ao posto de 2º Ten BM, o que nos leva a acreditar que a data real em que as informações foram anexadas ao RIP n. 01/2023 foi, de fato, o dia 09/01/2023. Portanto, reconheço o erro material na data em que a 2º Ten BM Erika de Castro Andrade prestou as suas informações através de WhatsApp, data esta que não foi 09/01/2022, e sim 09/01/2023. Entretanto, este reconhecimento do erro material não significa dizer que houve a decadência do direito de representação pelo fato de a tipificação da denúncia ser no artigo 147-A do Código Penal (perseguição) e pelo fato de a vítima deixar de manifestar o desejo de processar o réu pelo cometimento do crime de perseguição. No dia 14 de junho de 2021, no evento 52 – RELT3 dos autos de n. 2000426-48.2023.9.13.0002 (IPM), o 2º Ten BM Sidney Nunes Caiado Gomes, Chefe de Curso do CFO III, apresentou um “Relatório Sigiloso” que teve como origem uma chamada de vídeo com os cadetes do último ano do CFO III BM, ocasião em que recebeu vários prints de WhatsApp de outros cadetes, relatando as dificuldades de relacionamento com o Cadete BM Pedro Henrique Braga Hermógenes, incluindo a vítima Cadete Erika de Castro Andrade. Nesse relatório, aparece uma conversa em que o Cadete Hermógenes estabelece um prazo de dez dias para que um colega seu se desculpasse com a vítima. Em depoimento em juízo no evento 57 – vídeo3, autos de n. 2000443-50.2024.9.13.0002, a vítima 2º Ten BM Erika de Castro Andrade confirmou os três depoimentos prestados em sede de IPM e confirmou a reunião de chamada de vídeo com o seu Chefe de Curso, 2º Ten BM Sidney Nunes Caiado Gomes, que gerou o “Relatório Sigiloso”, de 14/06/2021, pelos fatos ocorridos no ano de 2021, que lhe causaram enorme constrangimento, medo e noites sem dormir, por ser o Cadete Hermógenes “fissurado” por ela, motivo que a fez se afastar definitivamente dele, por não saber se sentia culpa ou medo por toda aquela situação perturbadora que vivia. Este “Relatório Sigiloso” produzido pelo Chefe de Curso do CFO III foi a causa de submissão do Cadete Hermógenes a uma avaliação psiquiátrica que culminou com o seu afastamento e o trancamento de sua matrícula no CFO, impedindo-o de se formar. Não tenho dúvidas de que este “Relatório Sigiloso”, produzido em 14/06/2021, é o marco inicial da representação da vítima, que, ao relatar ao Chefe de Curso todo o constrangimento e sofrimento que passava, como demonstrou chorando copiosamente em juízo, provou, de forma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 incontroversa, que precisava ser assistida, evitando-se e não se permitindo que ela fosse revitimizada. Nessa reunião de chamada de vídeo provocada pelo seu Chefe de Curso, a vítima fez o registro de toda a situação de constrangimento que vivia. Ficou formalizada a condição de procedibilidade de representação diante dos vários prints de conversas de WhatsApp repassados pelos cadetes do CFO III. Com base nesses fatos, em meu modesto entendimento, com a produção deste “Relatório Sigiloso”, ficou comprovada a representação tempestiva da vítima, conforme as gravações confirmadas em arquivo audiovisual (evento 57 – vídeo3, dos autos de n. 2000443-50.2024.9.13.0002). Não obstante, ainda que não houvesse representação, é relevante mencionar que a ação penal militar, nos termos dos artigos 121 do Código Penal Militar (CPM) e 29 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), é pública incondicionada, não cabendo aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, tendo em vista a entrada em vigor da Lei n. 13.491/2017, que ampliou a competência desta Justiça especializada no julgamento dos crimes militares por extensão, incluindo os crimes previstos na legislação penal comum. Nesse sentido, colaciono ementa do Superior Tribunal de Justiça, no RHC n. 3957/SP: RHC – PENAL MILITAR – PROCESSUAL PENAL MILITAR – AÇÃO PENAL – REPRESENTAÇÃO CP E CPM – CPP E CPPM - A ação penal, estatui o Código de Processo Penal Militar, é sempre pública e incondicionada. Não se aplica, subsidiariamente, o Código de Processo Penal. Aquele tratou exaustivamente da matéria; aplicação subsidiária ocorre quando o texto fundamental, para completar-se, reclama interpretação de outra norma. Não é o caso, pois, de ação penal pública de iniciativa privada. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada visa tutelar as instituições militares estaduais, a hierarquia e a disciplina, a respeitabilidade e a harmonia entre os militares na diuturna convivência na caserna. Feitas estas considerações, entendo que houve representação tempestiva da vítima, que deu origem ao “Relatório Sigiloso” de 14/06/2021. Ainda que não houvesse, a ação penal militar é pública incondicionada nos termos dos artigos 121 do CPM e 29 do CPPM e somente pode ser promovida pelo Ministério Público Militar. Portanto, rejeitada a incidência da decadência para a representação da vítima, diante da inaplicabilidade do CPP. Diante do exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para reconhecer o erro material das informações prestadas pela vítima através de mensagem via WhatsApp, em sede do RIP de Portaria n. 01/2023, no dia 09/01/2023, sem, contudo, modificar a decisão do acórdão do evento 25, que denegou a ordem impetrada. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, dar parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para reconhecer o erro material das informações prestadas pela vítima. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar parcial provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de abril de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator